Tribunal: TJDFT
Processo: 0016239-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016239-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 43952425, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – RPV de ID: 41291301. O escritório credor (ID: 44699757) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pela requisição de pequeno valor de ID: 41291301 (CPC, art. 924, II - honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão e nada requerido, arquivem-se. I. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador